Tribunal: STF
Processo: HC 207852
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Laudenir Luis de Sousa Ortolan, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no ARESP nº 1916425/SP.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP absolveu o paciente do crime descrito no art. 171 (estelionato) do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação).



    O TJSP deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual para condenar o paciente a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 12 dias-multa.



    O impetrante aponta constrangimento ilegal dizendo que “restou inobservado, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o período de prisão cautelar a que restou submetido o Recorrente, nos moldes do art. 387, §2º, do CPP”.



    Nesse sentido, aduz



    “o Paciente cumpriu prisão preventiva pelos fatos objeto do presente mandamus entre as de 11/09/2017 a 07/05/2018, perfazendo, portanto, o período total de 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias, faz ele jus, com base na determinação legal prevista no §2º, do art. 387, do CPP, ao abatimento de tal período da pena total que lhe foi imposta de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão para fins de fixação do regime inicial que, no caso, pugna seja fixado na regência aberta ou semiaberta.” 



    Requer, liminarmente, seja obstada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecido o direito à detração relativamente ao período de prisão preventiva, para fins de fixação do regime de cumprimento da pena.



    Examinados os autos, decido.



    Conforme assentou o STJ, não sendo considerado o desconto do período de prisão provisória na sentença, caberá ao Juízo da execução realizar a detração, porque competente para tal (Doc. 17).



    Como visto, a defesa pretende em suma afastar o cumprimento da pena do paciente em regime mais gravoso, referindo-se ao período de prisão preventiva, 7 meses e 26 dias, não considerado na sentença condenatória.



    Nesse sentido, se observada a detração chegaria-se à pena de 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias, ou seja, pena inferior a 4 anos.



    Nos termos do art. 33, § 3º do CP, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



    A esse respeito o TJSP destacou a presença de maus antecedentes, aludindo a oito condenações definitivas, tendo implicado o acréscimo de 1/4 (um quarto) à pena inicial.



    Ante esse cenário, considerada a possibilidade de calibragem da pena a torná-la definitiva em patamar inferior a 1 ano, presente circunstância judicial desfavorável, o regime adequado seria o semiaberto.



    Todavia, no julgado do TJSP fez-se menção à reincidência específica do paciente, o que autorizaria a imposição do regime fechado, e assim o fez aquele Tribunal (Doc. 8).



    Ademais, anoto que “[o] art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17)



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. 



    REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO. Ante a existência de condenação anterior transitada em julgado, não alcançada pelo prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, mostra-se caracterizada a agravante da reincidência. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA. A quantidade de pena imposta – 6 anos, 7 meses e 10 dias – e a reincidência afastam o regime de cumprimento semiaberto.” (HC nº 158.528, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.



    2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20 – grifos nossos).



    Com efeito, ainda que fosse aplicada a detração pelo Juízo sentenciante, o regime de cumprimento fixado seria o fechado, não havendo falar-se em ilegalidade quanto a determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente